Tribunal: STF
Processo: Rcl 54137
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-01
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Amazonas, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº TST-Ag-AIRR-0000391-02.2020.5.11.0008, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF - Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral - e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.  



    2. O reclamante narra que, na origem, foi condenado, subsidiariamente, pelas verbas trabalhistas inadimplidas por prestadora de serviços contratada. Informa que, em sede de recurso, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região manteve a condenação, mediante inversão do ônus da prova. Menciona que interpôs recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado. Relata que o TST, em decisão monocrática, não conheceu do agravo de instrumento interposto e que o respectivo agravo regimental teve seu provimento negado.  



    3. Afirma que o Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao recurso, ressaltou a impossibilidade de exame do mérito em razão do fundamento consignado na decisão recorrida, no sentido de necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório quanto à alegada inversão do ônus da prova.  



    4. Sustenta que não houve apreciação concreta da conduta administrativa e que não é necessário o revolvimento do conjunto probatório, já que a decisão não se aparou em provas, mas na ausência destas e na inversão do ônus, matéria que pode ser perfeitamente conhecida nesta instância, não incidindo, portanto, o óbice do enunciado nº 126 da Súmula do TST. Assevera que a decisão reclamada não observou o que decidido por esta Suprema Corte no RE nº 760.931-RG/DF - Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral - e na ADC nº 16/DF.  



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).  



    9. No mesmo sentido, esta Suprema Corte entendeu não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”  



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).  



    10. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público ou à entidade estatal, referentes a empregados terceirizados.  



    11. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observar os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:  



    “(...). Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Publica, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.



    Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:



(...) 



    “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 



    (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).



(...)



    “A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 



(...)



    para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 



    (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).



(...) 



    “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 



    (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).  



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).  



    12. Examinando detidamente os contornos do caso em tela, considero presentes, nesta análise preliminar, os requisitos para a concessão da medida liminar requerida pela parte reclamante.  



    13. Na decisão reclamada, verifica-se fundamentação genérica da culpa do ente público, conforme se extrai dos seguintes trechos:  



    “(...). Mediante a decisão monocrática de págs. 392-402, o agravo de instrumento interposto pelo reclamado não foi conhecido. 



    Na fração de interesse, a decisão agravada foi amparada nos seguintes fundamentos:



    O Juízo de admissibilidade regional encontra-se assim fundamentado:



    (...). Responsabilidade subsidiária 



    Incontroverso que o recorrente se beneficiou da força de trabalho da reclamante, fato confirmado pelos contracheques juntados aos autos e admitido pela reclamada em contestação, delineando a típica terceirização.



    (...).



    Imperioso destacar que a inobservância do cumprimento dos contratos trabalhistas caracteriza culpa, face a negligência no acompanhamento, caso em que o contratante assumirá os riscos da contratação de empresa inidônea.



    O litisconsorte tenta socorrer-se da Lei n. 8.666/93 que no art. 71, § 1º, isenta de responsabilidade a Administração Pública pela mera inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, reputando-a impeditiva de sua responsabilidade. 



    Vários são os óbices à aplicabilidade da regra supra invocada.



(...)



    A recorrente, ao contrário do alegado, não fez prova de ter exigido da ré os comprovantes de quitação dos direitos de seus empregados, inexistindo prova efetiva nesse ponto. 



    Deveria, no âmbito de seu poder fiscalizatório, ter compelido a empregadora a comprovar o pagamento de salários, FGTS, verbas trabalhistas e rescisórias, uma vez que dispõe de mecanismos para esse fim, como a retenção de valores. Deixando de fazê-lo, incorreu na culpa in vigilando. 



    Também não cabe falar em inversão do ônus da prova quando se trata de fato impeditivo do direito da autora, cujo ônus, a teor do que prevê o art. 818, II, da CLT, pertence à litisconsorte no caso, em face não só da obrigatoriedade legal da fiscalização, como também do princípio da aptidão da prova, visto que a trabalhadora não possui acesso ao tipo de documentação necessária à demanda.



    Incabível, por isso, a alegação de inexistente a prova da falta de fiscalização do contrato, quando se verifica nos autos o descumprimento de importante obrigação pela empregadora - reconhecimento de rescisão indireta, atraso e ausência de pagamento de salários por mais de três meses.



    No caso vertente está evidenciada a contratação de empresa que não procedeu com regularidade ao pagamento das verbas trabalhistas devidas para os seus empregados. 



    Mostra-se, assim, efetiva e suficiente a demonstração da irregularidade de comportamento do ente litisconsorte, com a respectiva prova de dano suportado pela autora, à vista de conduta negligente do tomador de serviços.



(...)



    Não configurada, portanto, qualquer ofensa aos artigos 102, 5º, II, LV, XLV, e 37, caput e parágrafo 6º, todos da CF/88, bem como ao art. 818, I, II e § 2º, da CLT, ou aos arts. 373, I, II e § 1º, e 927, I e III, ambos do CPC, de modo a afetar a condenação subsidiária imposta na sentença, consubstanciada no próprio enunciado 331 do C. TST, o qual se aplica ao caso concreto, servindo como orientação às demandas.



    Nesse sentido, a Subseção Especializada I, do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo RR - 925-07.2016.5.05.0281, reforçou o entendimento de que cabe ao ente público provar que houve fiscalização de contrato de terceirização. Não comprovando, o litisconsorte será responsável subsidiariamente pelas verbas trabalhistas não cumpridas.



(...)



    No que se refere à responsabilidade subsidiária com base em culpa presumida, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade do artigo 71, §1º da Lei 8.666/93 (ADC 16, julgada pelo STF em 24.11.2010), não impediu que o Tribunal Superior do Trabalho reconheça a responsabilidade do Poder público, ressalvando que terá de ser investigada com mais rigor se a inadimplência tem como causa principal a falta de fiscalização pelo órgão público contratante, o que se observou nos presentes autos. Portanto, diante do quadro fático retratado no julgado, não suscetível de ser reexaminado nesta fase processual (Súmula 126 do TST), infere-se que o entendimento está em consonância com o item V da Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Assim, o recurso de revista não comporta seguimento por possível aos dispositivos invocados, tampouco por divergência jurisprudencial.



(...)



    Não é razoável admitir que a manifestação reiterada do Tribunal Superior do Trabalho seja contra legem ou em afronta à Constituição Federal. Assim, por haver convergência entre a tese adotada no acórdão recorrido e a iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, não se vislumbra possível violação aos dispositivos invocados, sendo inviável o seguimento do apelo, inclusive por divergência jurisprudencial (Súmula 333 do TST). CONCLUSÃO DENEGO seguimento ao Recurso de Revista.”



    Cumpre esclarecer, de início, que não se vislumbra nenhuma possibilidade de vício no despacho ora agravado, pois o ordenamento jurídico vigente confere ao Presidente do Tribunal prolator da decisão recorrida a incumbência de exercer o primeiro Juízo de admissibilidade do recurso de revista interposto, sendo suficiente, para tanto, que aponte os fundamentos que o levaram a admitir ou a denegar seguimento ao recurso (artigo 896, § 1º, da CLT), examinando-se, inclusive, os requisitos intrínsecos de processamento do apelo revisional, em que se compreende, por óbvio, a análise de eventual configuração de divergência jurisprudencial bem como de afronta a texto de lei ou da Constituição Federal.



(...)



    Registra-se, desde logo, que a hipótese não atrai a aplicação do item II do verbete mencionado, no qual se consigna que "o entendimento referido no item anterior não se aplica em relação à motivação secundária e impertinente, consubstanciada em despacho de admissibilidade de recurso ou em decisão monocrática", porquanto o motivo de denegação do recurso de revista, conforme discorrido, é relevante e pertinente, uma vez que expõe questão processual expressamente disposta em lei. 



    Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 255, inciso III, alíneas “a” e “b”, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho.” (págs. 392-402).



    Nas razões do agravo, o reclamado afirma que “o STF entende que em casos como o presente essa Justiça Trabalhista não deve impor obstáculos processuais impertinentes, mesmo que constantes do art. 896 da CLT” (págs. 407-408). Renova a insurgência em face da responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída. Todavia, não merece provimento o agravo no que concerne ao tema impugnado, pois não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual este Relator negou provimento ao agravo de instrumento com fundamento na Súmula nº 422, item I, do TST.



    Todavia, não merece provimento o agravo no que concerne ao tema impugnado, pois não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual este Relator negou provimento ao agravo de instrumento com fundamento na Súmula nº 422, item I, do TST. 



    No caso, o Regional denegou seguimento ao recurso de revista interposto pelo reclamado sob duplo fundamento: a) necessidade de revolvimento de matéria fático probatória, atraindo a aplicação da Súmula nº 126 do TST; e b) convergência entre a tese adotada no acórdão recorrido e a iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula nº 333 do TST.



    Em agravo de instrumento, a Administração Pública insurge-se somente quanto ao mérito do recurso denegado, relativo à responsabilidade subsidiária da administração pública, em nada se referindo aos óbices processuais impostos no despacho denegatório. 



    Dessa forma, não merece provimento o agravo, devendo ser mantida a decisão unipessoal, eis que desfundamentado o agravo de instrumento interporto, nos termos da Súmula nº 422 do TST. 



    Havendo, na decisão monocrática, as razões de decidir deste Relator, acrescidas daquelas apontadas no presente agravo, tem-se por atendida a exigência da prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento seja contrário ao interesse da parte. 



    Para que se tenha por atendido o dever constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, basta que nessas se enfrentem, de forma completa e suficiente, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu no caso concreto. 



    Portanto, não restam dúvidas de que foi prestada a devida jurisdição à parte agravante. 



    Diante desses fundamentos, nego provimento ao agravo. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negar provimento ao agravo. Brasília, 8 de junho de 2022.”  



    14. Vê-se, portanto, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público no dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que parece colidir frontalmente com a decisão vinculante desta Corte nos julgados de referência.



    15. Ademais, não há nenhuma menção no ato reclamado acerca de possível prova do nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, o que não pode prosperar, sob pena de violação a entendimento já pacificado no âmbito desta Corte. 



    16. É necessário refletir acerca da imputação objetiva ao Estado e às estatais de dívidas trabalhistas. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:  



    “O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.



    Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”



    (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).  



    17. Esta Corte tem entendimento no sentido de que a responsabilidade não pode ser automática, e, em assim sendo, devem-se mensurar os riscos embutidos no posicionamento de validar a imputação de débitos trabalhistas ao ente público ou à entidade contratante, descurando do liame mínimo entre conduta e dano ocorrido, o que pode acarretar, como advertido pelo autor acima referenciado, por exemplo, o eventual aumento dos custos da atividade empresarial estatal que reverberará em elevação do preço de itens e serviços disponibilizados à população.  



    18. Com efeito, ao negar provimento, mantendo-se a culpa in vigilando do ente público, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), o Tribunal reclamado parece se distanciar do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. 



    19. A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.”  



    (Rcl. nº 40.942-ED-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 07/01/2021; grifos nossos).  



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTEOU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.



    3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”  



    (Rcl. nº 45.736-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.”  



    (Rcl. nº 40.123-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 27/11/2020; grifos nossos).  



    20. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.  



    21. Verificada a plausibilidade da alegação autoral, entendo presente igualmente o requisito do perigo na demora, ante o risco concreto de se impor, a partir do trânsito em julgado da condenação subsidiária, o pagamento de valores de difícil ou impossível reversão.  



    22. Ante o exposto, com a ressalva de eventual reexame da matéria no julgamento de mérito, defiro o pedido liminar para suspender a decisão impugnada, até decisão final desta reclamação.  



    23. Cite-se a parte beneficiária, no endereço indicado na petição inicial, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intime-se, se necessário, o reclamante para fornecer o endereço atualizado da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).  



    24. Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, inclusive, para, querendo, apresentar as informações no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 157 do RISTF.   



    25. Dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do RISTF.  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator